Tribunal: TJBA
Processo: 0321917-67.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0321917-67.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: RODRIGO SANTANA DA SILVA Advogado(s):RICARDO SEIXAS HUGHES JUNIOR, DANIELLE RODRIGUES MATOS RIBEIRO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. EXCLUSÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA PREEXISTENTE. SÚMULA 385/STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. READEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS CONFORME SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I. CASO EM EXAME: 1. Cuida-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedentes os pleitos autorais para declarar a inexistência do débito impugnado nos autos decorrente da inserção aos órgãos de proteção ao crédito, e posteriormente condenando o Banco apelante ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. A irresignação recursal envolve: i) a regularidade da inserção do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito; ii) o descabimento de verba indenizatória por danos morais, em respeito à súmula 385 do STJ; iii) a redução da verba honorária sucumbencial arbitrada na sentença recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Tratando-se de relação consumerista, há responsabilidade objetiva do prestador de serviços (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor) - dano “in re ipsa”, sendo necessário apenas a inscrição indevida, para caracterizar o dano moral. 4. Ausente a comprovação da origem do débito ou da alegada contratação, cabível a exclusão do nome do consumidor dos registros creditícios, declarando-se inexistente a relação jurídica com a Instituição Financeira apelante. 5. Ocorre que, à luz da Súmula 385 do STJ, verifica-se que a apelante não faz jus à verba indenizatória por danos morais, ante a presença de inscrição preexistente em seu cadastro perante órgãos de proteção ao crédito. 6. Assim, reformada, parcialmente, a sentença para excluir a condenação ao pagamento de verba indenizatória, afigura-se cabível a readequação dos parâmetros de arbitramento dos honorários sucumbenciais, agora estabelecidos em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a verba indenizatória por danos morais, impondo-se à parte ré / apelante, o pagamento de honorários de sucumbência para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0321917-67.2012.8.05.0001, tendo como apelante, Banco Bradesco S/A, e apelado Rodrigo Santana da Silva. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG24E